Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No sistema da persuasão racional o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC), não havendo cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.
2. A cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele, entre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética.
3. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde a dar cobertura aos custos com o tratamento, indicado pelo médico que assiste a beneficiária, constitui ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação.
4. A fixação valor a título de dano moral deve observar vários vetores, como o intuito meramente compensatório, a capacidade econômica dos envolvidos, o efeito pedagógico ao autor do ilícito, a fim de que seja fixado em valor proporcional ao dano, e não resulte em enriquecimento sem causa daquele que sofre as consequências do ilícito, ao teor dos artigos 944 e 884 do Código Civil. ‘In casu’, arbitra-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.